Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731637-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. RECORRIDO: LUDGERO SANT ANNA DE PAIVA, MARIA APARECIDA VILELA VALIAS DE PAIVA, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ACORDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2. Por não se saber o teor da conversa na ligação telefônica mantida entre as partes, inviável deferir o pedido de exibição do contrato que teria sido celebrado entre elas. Por outro lado, não se configura qualquer empecilho para obstar a distribuição do ônus probatório, na forma determinada pelo CDC, quanto à exibição da gravação telefônica pelas rés. 3. Evidencia-se a hipossuficiência dos agravantes para produzir a prova postulada, relativa à exibição de gravações telefônicas, uma vez que, caso não tenham sido feitas pelos consumidores à época de sua realização, somente as instituições financeiras as mantêm em seus bancos de dados, ou seja, são detentoras exclusivas da sua guarda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado o artigo 12, §3o, do Decreto 11.034/2022, segundo o qual somente é obrigatória a manutenção das ligações telefônicas pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias. Assevera ser impossível manter uma gravação telefônica por quase 10 (dez) anos. Destaca que os recorridos não informaram o número do protocolo da ligação. Afirma que, “na hipótese de a mencionada ligação ter sido realizada diretamente nas agências do Banco PAN, importante destacar que não há nos autos qualquer registro ou prova de que tais ligações são gravadas, ônus que compete aos Agravantes, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil”. Defende, também, que, apenas quando houver dificuldade de comprovação por parte do consumidor quanto à produção de provas, é permitido ao juiz a inversão do ônus da prova. Articula que não pode ser obrigada a exibir ligação telefônica ou qualquer outro documento posterior ao contrato originário e anterior à cessão de créditos, tratando-se de uma prova impossível, bem como diabólica. Deixa, contudo, de indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 12, §3o, do Decreto 11.034/2022. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais ensejaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial não deve subir em relação às demais teses recursais, pois “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023 e o REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023. Registre-se, ainda, que a “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028